Tribunal: TJBA
Processo: 8003406-66.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8003406-66.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A E BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): BRUNO COSTA MIGUEL, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES EMBARGADOS:JOMAR DE OLIVEIRA RAMOS E GILSON DE OLIVEIRA RAMOS Advogado(s): NICHOLAS AUGUSTO REID, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE MANDATO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FIRMADAS POR MANDATÁRIO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. CESSÃO DE CRÉDITOS. ARGUIÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE MANTIDA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PELO CESSIONÁRIO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL PELA CASA BANCÁRIA. COMPATIBILIDADE COM A DECISÃO PROFERIDA. DOCUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE MANTIDA. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA EXAMINADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSOS. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8003406-66.2021.8.05.0154, em que figuram como embargantes e embargados os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.